Tribunal: TJSP
Processo: 1003972-98.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – Colisão de veículo de propriedade da segurada da Autora ("Honda/Fit", placas DYD-6155) com veículo conduzido pela Requerida Karla ("Ford/Ecosport", placas FQO-8726) – Autora não de desincumbiu do ônus de comprovar a culpa da Requerida Karla – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003972-
98.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, são apelados KARLA SOUZA DOS REIS
VILLARES e ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003972-98.2018.8.26.0011 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 19a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Renata Barros Souto Maior Baião
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apeladas: Karla Souza dos Reis Villares e Allianz Seguros S/A.
RESPONSABILIDADE
CIVIL

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
SEGURO
AÇÃO DE REGRESSO
Colisão de veículo de propriedade da segurada da Autora
(“Honda/Fit”, placas DYD-6155) com veículo conduzido
pela Requerida Karla (“Ford/Ecosport”, placas FQO-8726)
Autora não de desincumbiu do ônus de comprovar a culpa da
Requerida Karla SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO
Voto no 24588
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença de
fls.326/328, prolatada pela I. Magistrada Renata Barros Souto Maior Baião (em 16 de julho
de 2019), que julgou improcedente a “ação sub-rogatória de ressarcimento de indenização”,
condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios dos patronos das Requeridas, fixados em 10% do valor da causa (a que foi
atribuído o valor de R$ 11.582,00), para cada qual.
Alega que comprovada a culpa exclusiva da Requerida Karla (não
adotou as cautelas necessárias ao efetuar manobra de conversão à esquerda). Pede o
provimento do recurso, para a procedência da ação (fls.331/340).
Intimadas para a resposta, apenas a Requerida Allianz apresentou
contrarrazões (fls.345/352).
É a síntese.
Incontroverso que sub-rogada a Autora nos direitos da segurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003972-98.2018.8.26.0011 -Voto no
3
(Fox Suprimentos para Construção Ltda. fls.34/35), quanto à indenização pelos danos
ocasionados no veículo segurado (“Honda/Fit”, placas DYD-6155), oriundos de acidente
de trânsito que ocorreu em 08 de junho de 2015, no cruzamento da Rua Diogo Jácome com
a Rua Afonso Braz, em São Paulo SP, quando o veículo segurado pela Autora colidiu
com o veículo “Ford/Ecosport”, placas FQO-8726, de propriedade da Requerida Karla e
segurado pela Requerida Allianz (boletins de ocorrência de fls.31/33 e fls.116/118).
A Autora alega, na petição inicial, que “o veículo segurado pela
Requerente seguia pela Rua Diogo Jácome”, que “aguardava a abertura do sinal e já tinha
sinalizado (dando seta) indicando que viraria para a direita, quando no cruzamento com a
Rua Afonso Braz, o veículo conduzido pela Requerida... não respeitando a sinalização
vertical de 'pare', veio a ocasionar a colisão”, e que “trata-se de acidente decorrente de
avanço de cruzamento dotado da placa 'pare', onde a Requerida não manteve a prudência
no momento de cruzá-lo”.
A Requerida Karla sustenta, na contestação de fls.97/112, que “o
cruzamento em referência é sinalizado por semáforo, por isso inexistente no local placas de
'pare'”, que “a Ré Karla e a segurada Lívia estavam paradas no sinal semafórico da rua
Diogo Jácome em sentidos contrários e, ao sinal verde, adentraram à rua Afonso Braz,
sentido Av. Santo Amaro”, que “já estava na rua Afonso Braz quando o carro da segurada
Lívia bateu na lateral direita de seu veículo, vindo a perder o controle e posteriormente
colidir com a parede do estacionamento da Loja Heloísa Machado, na rua Afonso Braz,
340”, e que “agiu com a devida cautela e efetivamente sinalizou que iria convergir à
esquerda”.
Acrescenta que “uma vez que o cruzamento é sinalizado por sinal
semafórico afasta-se o dever de observância das regas de preferência de sinais não
sinalizados”, que “os veículos não se tocaram no cruzamento, e sim já após alguns metros
transcorridos na rua Afonso Braz”, que “a diferença das dimensões dos danos autoriza
constatar que quem agiu de forma imprudente e em excesso de velocidade foi a própria
segurada Lívia, que após causar o toque com o automóvel da Ré, perdeu o controle de seu
veículo, vindo a colidir com a parede do estacionamento”.
Em réplica, a Autora alega que “o veículo segurado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003972-98.2018.8.26.0011 -Voto no
4
Requerente foi colidido na lateral pelo veículo da Requerida, o que demonstra sua conduta
culposa”, e que a Requerida “não respeitou o direito de preferência do veículo segurado,
ocasionando o sinistro”.
Evidenciado que os relatos convergem quanto à colisão da parte
frontal esquerda do veículo segurado com a lateral direita do veículo da Requerida Karla e
quanto à presença de sinalização semafórica no cruzamento, mas divergem quanto ao
restante da dinâmica do acidente (se caracterizada culpa da Requerida Karla e se o acidente
ocorreu no cruzamento das ruas ou quando o veículo da Requerida já estava na rua Afonso
Braz) notando-se que os boletins de ocorrência apresentados pela Autora (fls.31/33) e
pela Requerida Karla (fls.116/118) também consignam versões divergentes, e não
comprovam a culpa da Requerida Karla.
Por outro lado, inconteste a existência de sinalização semafórica no
cruzamento em que ocorreu o acidente, o que torna inaplicável, na espécie, o disposto no
artigo 29, inciso III, alínea “c” da Lei número 9.503/97, que estabelece o direito de
preferência de passagem do veículo “que vier pela direita do condutor” apenas na hipótese
em que os veículos “transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não
sinalizado”.
Assim, não é possível concluir se o veículo conduzido pela
Requerida Karla efetuou manobra de conversão à esquerda sem adotar a devida cautela (em
descumprimento ao disposto nos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro1), ou se a
segurada conduzia o veículo em alta velocidade e sem a atenção e cuidados indispensáveis
à segurança do trânsito, dando causa ao acidente (artigo 28 do mesmo Código2).
Dessa forma, em razão da controvérsia acerca dos fatos alegados,
cumpria à Autora a prova do fato constitutivo do direito (culpa concorrente ou exclusiva da
Requerida Karla pelo acidente), nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, o que não ocorreu destacando-se que, em que pese o deferimento da produção de
1 Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem
perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua
posição, sua direção e sua velocidade.
Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência
especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar
passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
2 Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003972-98.2018.8.26.0011 -Voto no
5
prova testemunhal (fls.312/313), a Autora não indicou testemunhas (certidão de fls.315).
Logo, porque não comprovado o ato ilícito da Requerida Karla,
descabido o acolhimento do pedido de indenização, e de rigor o improvimento do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator